Tribunal: TJDFT
Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Câmara Cível Processo: 0720234-87.2023.8.07.0000 Classe Judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE Autor(s): DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – DETRAN-DF Réu(s): SINDICATO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL – SINATRAN/DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DESPACHO ================== Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte autora para se manifestar sobre a perda do objeto – perda superveniente de interesse processual, suscitada em contestação (ID 55434854), no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 10 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.